Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717624-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, BARBARA DE ANDRADE VAZ PARENTE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso interposto pela embargada. Alega que a decisão foi omissa ao não condenar a parte desistente, ora embargada, em custas e honorários advocatícios. A fim de fundamentar seu pedido invocou o enunciado 122 do Fonaje: “cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso”. Em que pesem as alegações do embargante, a decisão embargada apenas homologou o pedido de desistência recursal. Não houve juízo de admissibilidade do recurso, razão pela qual o citado enunciado não se amolda ao caso. Além disso, a Lei 9099/95 no seu artigo 55 somente prevê a fixação de honorários ao vencido, o que não é o caso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. Após, cumpra-se parte final da decisão de ID 35776699. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito